Tribunal: TJSP
Processo: 1506230-64.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR ROUBO IMPRÓPRIO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ACOLHIMENTO – Tendo havido o emprego de grave ameaça, a fim de assegurar a detenção da coisa, para si, caracterizado está o crime de roubo impróprio. Grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo. Recurso Ministerial provido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR ROUBO IMPRÓPRIO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ACOLHIMENTO – Tendo havido o emprego de grave ameaça, a fim de assegurar a detenção da coisa, para si, caracterizado está o crime de roubo impróprio. Grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo. Recurso Ministerial provido, para condenar os réus como incursos no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal.